Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DESMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As necessidades dos apelados, atualmente com 15, 13, 11 e 9 anos de idade, devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois trata-se de adolescentes e crianças que não têm condições de prover seu próprio sustento e tem seus direitos e garantias assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
2. No caso, o alimentante não trouxe aos autos elementos suficientemente capazes de infirmar o entendimento do Juízo a quo, não tendo comprovado a alegada incapacidade de arcar com os alimentos que implique a redução pretendida.
3. Assim, observo que pelas provas coligidas aos autos, a manutenção dos alimentos no percentual outrora fixados, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.